Tribunal: CARF
Processo: 11634.720198/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720198/2011-72
ACÓRDÃO
2001-008.002 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA CAPILLE FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS A
PARTIR DE 16/12/98, POR FORÇA DA EC No 20/98.
Deve contribuir obrigatoriamente ao RGPS, na qualidade de contribuinte
individual, o serventuário da justiça que não implementou os requisitos
para aposentadoria por ocasião da EC no 20/98.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.002 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720198/2011-72
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/POA -
acórdão no 10-52.203, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOP - DEBCAD no 37.334.156-3.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 141/145):
Trata-se de Auto de Infração Debcad no 37.334.156-3 lavrado em nome de Vera Capille
Fernandes, CPF 475.502.019-00, para exigência de contribuições previdenciárias, no valor
de R$ 46.799,57 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e sete
centavos), consolidado em 16 de maio de 2011, relativo ao período de janeiro de 2006 a
dezembro de 2009.
No Relatório Fiscal, quanto aos fatos geradores objeto do lançamento, a autoridade
lançadora, informa que:
3. Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração auferida pelo
exercício de sua atividade por conta própria, recebidas e informadas pelo
contribuinte, mês a mês, na declaração de rendimentos recebidos de pessoas
físicas no período de 01/2006 a 12/2009, conforme consta no banco de dados da
Receita Federal.”
Esclarece que foi aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração
recebida, e observado o limite máximo do salário de contribuição, em obediência ao
disposto no parágrafo 5o do artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991. Elabora planilha
demonstrativa de referidos valores.
Na sequência informa que os dispositivos legais que determinam a contribuinte individual
Vera Capille Fernandes, Titular de Cartório, como segurada obrigatória da Previdência
Social e que fundamentam o presente lançamento encontram-se elencados no relatório
demonstrativo “Fundamentos Legais do Débito”, anexo ao Auto de Infração, e destaca a
legislação previdenciária e jurisprudência relativa ao serventuário (cartorário) não
remunerado pelos cofres públicos.
Informa ainda as penalidades e cita os relatórios anexos ao Auto de Infração que integram
o presente processo.
Cientificada da autuação em 20 de maio de 2011 (AR de fl. 56), a autuada apresentou
impugnação tempestiva em 15 de junho de 2011 por meio do arrazoado de fls. 57 a 59,
instruída com os documentos de fls. 60 a 135, cujos argumentos estão a seguir
sintetizados:
Esclarece que é serventuária da Justiça do Estado do Paraná desde 22 de fevereiro
de 1984, e que “com o advento da Lei Estadual no 12.397/1998, que criou o
PARANAPREVIDENCIA em substituição ao IPÊ, ficou excluído do rol de beneficiários
e contribuintes os Servidores da Justiça, que até então contribuíam, mensalmente,
para o sistema de seguridade local”.
“Em face de embate judicial travado entre as partes, a lei estadual 12.607/1999,
por força da Ação direta de Inconstitucionalidade ADIn no 2.791, (re) incluiu no rol
de beneficiários os servidores que se achavam inscritos até 12-12-1998, não
alcançando os que se inscreveram entre a aludida data e o advento da lei
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.002 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720198/2011-72
3
12.607/99, isso em face de a referida ação haver sido julgada procedente,
conforme comprova os documentos que instrui a presente.” (grifos no original)
Afirma que, pelo fato de ter ingressado na carreira antes de 16 de dezembro de
1998, “se manteve no sistema previdenciário local PARANAPREVIDENCIA, em face
de direito adquirido, e, tendo completado o tempo de contribuição necessário para
se aposentar, ingressou com o respectivo pedido perante a aludida instituição, o
qual se encontra em fase de processamento.”
Conclui que as contribuições objeto do auto de infração são indevidas “por
ausência de vínculo com o INSS, e consequentemente fato gerador”.
Ao final requer a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O titular de cartório é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS
na categoria contribuinte individual, consequentemente, sobre as remunerações auferidas
incide a contribuição social para a Seguridade Social.
Cientificada da decisão, em 16/01/2015 - sexta-feira (fls. 150), a contribuinte, em
18/02/2015 - dia útil pós-feriado (fls. 152), interpôs recurso voluntário (fls. 152/155), insurgindo-
se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, no sentido de que, como serventuária da justiça, tendo contemplado o tempo
de contribuição necessário para se aposentar, ingressou com o respectivo pedido junto à
Paranaprevidência, o qual se encontra em fase de processamento, sendo certo que continuou a
efetuar os pagamentos das contribuições previdenciárias diretamente àquela instituição, inclusive
as relativas ao período autuado, ao teor das guias já anexadas aos autos. Requer, ao final, a
reforma da decisão recorrida, com a improcedência da NFLD e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 156/174.
Em 07/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 182),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.002 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720198/2011-72
4
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Das contribuições previdenciárias apuradas - do enquadramento no RGPS como
contribuinte individual:
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias devidas a título de segurada
obrigatória na qualidade de contribuinte individual, relativo ao período de 01/2006 a 12/2009,
importando na apuração do crédito tributário, no valor de R$ 46.799,57, já incluídos os encargos
legais, conforme se depreende do AIOP - DEBCAD no 37.334.156-3, consolidado em 16/05/2011,
com ciência da contribuinte em 20/05/2011.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos traçados
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 141/145) e aliado às informações contidas no auto de
infração e no relatório fiscal da autuação (fls. 2/35), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, tendo em mente que com o advento da EC no
20/98, ocorreu a inserção no RGPS dos serventuários da justiça, como segurados obrigatórios na
qualidade de contribuintes individuais, conforme detalhado no relatório fiscal (fls. 16/24), sendo
certo que a eventual manutenção no regime próprio de previdência social, somente seria aplicado
no caso de o serventuário da justiça já tivesse completado os requisitos para aposentadoria na
data da vigência da aludida emenda constitucional, ao teor do entendimento proferido pela TJPR
no julgamento da Apelação Cível e Reexame Necessário no 674.973-7, já transitada em julgado –
me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 143/145), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
A impugnante alega a improcedência do auto de infração, pois é serventuária da Justiça
do Estado do Paraná, antes de 16 de dezembro de 1998, e se manteve no regime
previdenciário local PARANAPREVIDÊNCIA em face de direito adquirido, realizando as
contribuições relativas ao período pleiteado no auto de infração, sendo as contribuições
objeto deste lançamento indevidas, por ausência de vínculo para com o INSS.
(...)
Verifica-se na legislação previdenciária, abaixo transcrita, que não há impedimento de o
contribuinte ser segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS e do
Regime Próprio de Previdência - RPP.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.002 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720198/2011-72
5
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n°. 9.876, de 1999);
(...)
"h" a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n°. 9.876, de 1999).
Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei
no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir
de 21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994; (sem grifo
no original)
Idêntica redação foi mantida pela Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009.
Art. 9o. Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei
n°, 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional n°. 20, de 1998.
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir
de 21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994; (sem grifo
no original)
Portanto, não há controvérsias de que a impugnante é segurada obrigatória do Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, consoante o Relatório Fiscal, consequentemente o
Auto de Infração é procedente.
A contribuinte trouxe aos autos a cópia do voto do relator no acórdão que apreciou o
reexame necessário e apelações cíveis nos autos da apelação cível 591.450-1 (fls. 114 a
126), de 09/02/2010, em que são partes: Paranaprevidência/Estado do Paraná como
Apelantes e Associação dos Serventuários da Justiça do Estado do Paraná - Assejepar -
como apelada.
Importante destacar que nesta ação a União não é parte e, portanto, as decisões nela
proferidas não geram efeitos para a União e não afetam o crédito tributário lançado
nestes autos.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.002 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720198/2011-72
6
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente
e possuir a mesma moldura fática, vale transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no
2102-003.740 (sessão de 09/05/2025), onde o ilustre relator Carlos Marne Dias Alves, com
percuciência assim manifestou, cujas razões de decidir perfilho:
Da vinculação a regime geral de previdência social.
O recorrente alega não ser segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), e que não estaria obrigado a recolher as contribuições previdenciárias em
discussão, pois foi incluído no regime previdenciário do Estado, antes de 21/11/1994.
O recorrente é serventuário da Justiça vinculado ao Regime Próprio de Previdência do
Estado, desde 1989, e teria recolhido suas contribuições regularmente para o
PARANAPREVIDÊNCIA, por força de decisão judicial.
De acordo com o Relatório Fiscal e o Acórdão recorrido, a inserção no regime próprio de
previdência social (RPPS) dos serventuários de justiça não remunerados pelos cofres
públicos foi julgada inconstitucional pelo STF, na ADIN 2.791-3, em 16/08/2006, que
julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “bem
como os não remunerados”, contida na parte final do § 1o do artigo 34 da Lei no
12.398/98, na redação dada pela Lei no 12.607/99, que assim dispunha:
Lei Estadual no 12.398, de 1998:
Art. 34. Serão obrigatoriamente inscritos no PARANÁPREVIDÊNCIA os servidores
públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
inclusive os membros do Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de
Contas e as Instituições de Ensino Superior, bem como das respectivas
administrações públicas, direta, autárquica e fundacional, os servidores inativos e
os militares estaduais da ativa, na reserva remunerada e os reformados. (Redação
dada pela Lei 12.556, de 25/05/1999
§ 1o Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput
deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos.
§ 1o Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput
deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários da Justiça remunerados pelos cofres públicos,
bem como os não remunerados, admitidos anteriormente a vigência da Lei Federal
no 8.935, de 18 de novembro de 1994". (Redação dada pela Lei no 12.607, de 08 de
julho de 1999)
Porém, de acordo com os autos, em 22/09/2009, o Juízo da Quarta Vara da Fazenda
Pública, Falência e Concordatas da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, nos
autos no 52.531, proferiu sentença assegurando aos substituídos processuais que
ingressaram no regime previdenciário do Estado, antes de 21.11.1994, o direito de
permanência.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ (TJPR), em 27 de julho de 2010, no julgamento da
APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO n° 674.973-7, manteve a decisão de primeiro
grau no sentido de que os serventuários que já estavam incluídos no sistema antes de
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.002 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720198/2011-72
7
21.11.1994, com contribuição regular, teriam direito à permanência, pois, protegidos pelo
ato jurídico perfeito.
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA QUE INGRESSARAM NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ANTES
DE 21.11.1994 (DATA DA PUBLICAÇÃO DE LEI 8.935/94) DECISÃO CORRETA.
EXERCÍCIO DO DIREITO SUBORDINADO A REGULARIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES NOS
TERMOS DO ARTIGO 51 DA CITADA LEI. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA."
(...)
"Assim, declaração de inconstitucionalidade advinda do julgamento da ADIn 2791-
3 possui efeitos ex tunc, ou seja, retroage a data da promulgação da Lei
12.607/1999, como se a expressão retirada do artigo 4°, parágrafo 1°, da Lei
2.398/1998 nunca houvesse existido. Veja-se que a ADI 2791 teve por objeto a Lei
12.607/99.
A sentença atacada manteve filiados somente aqueles serventuários que
ingressaram no serviço até 21.11.1994, e a Autora pretende a reforma da sentença
para o reenquadramento ocorra em relação a todos aqueles que ingressaram no
serviço público até a data da publicação da EC n° 20 de 16.12.1998.
Mas a norma declarada inconstitucional por incluir os serventuários não
remunerados pelos cofres públicos observava como marco temporal final a edição
da lei Federal n° 8.935/1994. Assim correta a sentença de primeiro grau ao declarar
que "aqueles que já estavam incluídos no sistema antes de 21.11.1994 (data da
publicação da Lei 8.935/94), com contribuição regular, têm direito à permanência,
pois protegidos pelo ato jurídico perfeito, repise-se, já que essas inclusões se
deram mediante permissivo legal expresso por legislação vigente à época da
inclusão." (fls. 272)."
O acórdão do TJPR transitou em julgado, em 2010, confirmando o entendimento de que
aqueles que já estavam incluídos no sistema, antes de 21.11.1994, com contribuição
regular, teriam direito à permanência no regime próprio do Estado.
Contudo, em decisão posterior, o TJPR fez uma interpretação mais restritiva e decidiu que
o regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais somente seria aplicado
aos serventuários da justiça não remunerado pelos cofres públicos estaduais que já
tivessem implementado, quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional no
20/98, os requisitos para aposentadoria estabelecidos pela redação anterior do art. 40
da Constituição Federal.
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADA
PELOS COFRES PÚBLICOS - ATO DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR
PÚBLICO -PARANAPREVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESTIPULADOS PELO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998, EM
COTEJO COM A REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
ESTADO-MEMBRO QUE, FORA DAS HIPÓTESES TRAZIDAS PELA NORMA
CONSTITUCIONAL DE TRANSIÇÃO, NÃO PODE CONCEDER AO SERVENTUÁRIO DA
JUSTIÇA O REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS -
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.002 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720198/2011-72
8
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
SEGURANÇA DENEGADA.
1. Ao serventuário da justiça, não remunerado pelos cofres públicos, não se aplica
o regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais, por força do
art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no
20/1998. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. O regime próprio, contudo, aplica-se no caso de o serventuário da justiça já ter
completado, quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, os
requisitos para aposentadoria estabelecidos pela redação anterior do art. 40 da
Constituição Federal. Precedentes deste Órgão Especial. (TJPR - Órgão Especial -
MSOE - 1192950-3 - Curitiba - Rel.: Campos Marques - Unânime - - J. 01.09.2014)
...
6. A Emenda Constitucional no 20/1998, ao alterar o regime previdenciário próprio
dos servidores públicos, assegurou, em seu art. 3o, “a concessão de aposentadoria
e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime
geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da
publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes
benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente”. Com fundamento
nessa norma de transição, a jurisprudência deste Órgão Especial pacificou o
entendimento de que os serventuários da justiça não remunerados pelos cofres
públicos, desde que tenham cumprido com as condições do art. 40 da CR/88, na
data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, fazem jus à
aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos, podendo-se citar os
seguintes precedentes: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES
PÚBLICOS.
APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS.
DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5o, XXXVI, CF. REQUISITOS ATENDIDOS ANTES DO
ADVENTO DA EC 20/98. APLICAÇÃO DO ART. 51, DA LEI 8.935/94 E DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Segurança concedida.” (TJPR, Mandado de Segurança no 1.156.011-5, Relator
Desembargador Ruy Cunha Sobrinho).
“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVENTUÁRIO DO FORO JUDICIAL – ESCRIVÃO DO
CÍVEL NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS – APOSENTADORIA PELO
REGIME PRÓPRIO DO ESTADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO
ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTES DO ADVENTO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20/98 – DIREITO ADQUIRIDO NA FORMA DA LEI ENTÃO
VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" – ORDEM
CONCEDIDA.”
(TJPR,
Mandado
de
Segurança
no
1.119.946-3,
Relator
Desembargador Telmo Cherem). No caso da autora, conforme se depreende da
declaração da Paranaprevidência (fls. 34), ela iniciou sua contribuição no regime
próprio da previdência estadual em agosto de 1983, tendo completado, em 16 de
dezembro de 1998, data em que entrou em vigor a referida Emenda Constitucional
no 20/98, o período contributivo de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses. Esse lapso
de contribuição não serve nem à aposentadoria integral, tal como previa o art. 40,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.002 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720198/2011-72
9
inciso III, alínea a, da Constituição, porque muito aquém dos 30 (trinta) anos de
serviço exigidos, nem à aposentadoria proporcional, em que a exigência era de pelo
menos 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço. Ademais, não se aperfeiçoa, na
hipótese, sequer, o requisito da aposentadoria por idade, haja vista que a
impetrante, tendo nascido em 24 de julho de 1943 (fls. 16), não tinha completado
60 (sessenta) anos quando do início da vigência da referida emenda constitucional.
De ressaltar, por oportuno, que, nessas condições, o Supremo Tribunal Federal já
entendeu que não pode o Estado-Membro conceder ao serventuário da justiça o
regime previdenciário próprio dos servidores públicos, conforme se infere do
seguinte julgado: “... 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em
face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-
Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime
idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.791/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes). Desse modo,
é evidente que a impetrante não detém o direito líquido e certo de obter a sua
aposentadoria por tempo de contribuição ao Paranaprevidência, pelo regime
próprio de servidor público, não havendo o que se falar, consequentemente, da
caracterização de qualquer ilegalidade no ato do Sr. Presidente deste Tribunal de
Justiça, que indeferiu o pedido formulado no Protocolo Administrativo no
280.302/2013 (fls. 41).
Como de acordo com os autos, o recorrente é serventuário da Justiça vinculado ao Regime
Próprio de Previdência do Estado, desde 1989, e não teria cumprido todos os requisitos
para a aposentadoria, não teria direito ao regime de previdência do Estado.
Destarte, deve contribuir obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuinte individual, o serventuário da justiça que não implementou os
requisitos para aposentadoria por ocasião da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Destarte, restando apurado o crédito tributário sobre a ausência do recolhimento
das contribuições previdenciárias no período autuado, e tendo sido observado as alterações
trazidas pela MP no 449/2008, com a aplicação da multa menos severa, com base no comparativo
de penalidades constante do relatório fiscal (fls. 23) – sendo certo, diga-se de passagem, que a
contribuinte estava obrigada ao recolhimento para o RGPS no período autuado, dada sua condição
de segurada obrigatória, ainda que estivesse contribuindo para RPPS, uma vez que não
demonstrou ter implementado os requisitos para a aposentadoria por ocasião da entrada em
vigor da EC no 20/98, inexistindo assim direito ao regime de previdência estadual – correta a
autuação e a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.002 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720198/2011-72
10

Fl. 192
DF CARF MF
Original